Tribunal: TJDFT
Processo: 0007469-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007469-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos em relação à servidora LEONILDE MATOZINHO MIRANDA. O DISTRITO FEDERAL impugnou os cálculos judiciais de ID: 28533008, apontando - em resumo - a cobrança a maior de R$ 2.263,39. O SINDIRETA, "(...) diante do caráter irrisório do excesso alegado, o qual se deu em virtude de questões concernentes ao arredondamento matemático", concordou com a impugnação do DF e pugnou a expedição da ordem de pagamento, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (ID: 29956176). Prevalecendo a metodologia de cálculo apontada pelo DF, ante a anuência do SINDIRETA, homologo o valor descrito na memória de cálculo de ID: 24436256. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se precatório em favor de LEONILDE MATOZINHO MIRANDA, com o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%. Brasília, 23 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador